Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COVID-19. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. LEITO DE UTI – COVID NA REDE PÚLICA. AUSÊNCIA DE VAGA. RESPONSABILIDADE. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito à saúde encontra-se no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana, cuja relevância levou o legislador constituinte a alçá-lo ao status constitucional, devendo se dar por meio de forma de prestação positiva pelo Estado.

2. Diante da ausência de vagas em UTI – COVID em hospitais da rede pública, cabe ao Estado arcar com as despesas do tratamento realizado no hospital particular.

3. Remessa necessária improvida.